Tribunal: TJSP
Processo: 1501304-97.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por atipicidade da conduta - Descabimento – A invocação do princípio da subsidiariedade do direito penal, "in casu", não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do réu – Pleito subsidiário pela substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviços à

Ementa:
Apelação – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por atipicidade da conduta - Descabimento – A invocação do princípio da subsidiariedade do direito penal, "in casu", não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do réu – Pleito subsidiário pela substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária – Parcial provimento para substituição por limitação de final de semana - Pena fixada em 06 meses de detenção, inviável aplicar prestação de serviços à comunidade, hipótese vedada pelo artigo 46, do Código Penal - Mera substituição por multa seria insuficiente para atender aos critérios de reprovação e prevenção criminal - Apelo provido em parte.